Tribunal: TJSP
Processo: 2051403-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais que preveem reajuste por deslocamento de faixa etária e reajuste anual financeiro, por sinistralidade. Pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, indeferido. Inconformismo dos autores. Não provimento. Decisão mantida.
1. Reajuste por deslocamento por faixa etária, no

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais que preveem reajuste por deslocamento de faixa etária e reajuste anual financeiro, por sinistralidade. Pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, indeferido. Inconformismo dos autores. Não provimento. Decisão mantida.
1. Reajuste por deslocamento por faixa etária, no aniversário de 59 anos do beneficiário Ceison, aplicado em janeiro de 2020, a despeito do aniversário ser em fevereiro de 2020. Conquanto tenha de ser apurado o motivo da antecipação da incidência di reajuste por mudança de faixa etária, não se verifica probabilidade do direito invocado, quanto à suposta abusividade do reajuste aplicado, pois aparentemente calculado em conformidade com as disposições da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e da Lei Federal no 9.656/98 e inexistente prova documental inequívoca de sua abusividade.
2. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade, pois reajustes aplicados desde 2015 ou foram próximos daqueles praticados nos planos individuais e familiares, no teto determinado pela ANS, ou, no caso do único distanciado, se mostra necessária a coleta da justificativa pela parte adversa.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051403-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CEISON
YAMADA e RUBENS AKIO YAMADA, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051403-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Ceison Yamada, Rubens Akio Yamada
AGRAVADO(S): Sul América Seguro Saúde S.a.
COMARCA: São Paulo - Foro Regional do Butantã - 3a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1000573-48.2020.8.26.0704
VOTO: 36612
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais que preveem
reajuste por deslocamento de faixa etária e reajuste anual
financeiro, por sinistralidade. Pedido de tutela provisória de
urgência, inaudita altera pars, indeferido. Inconformismo dos
autores. Não provimento. Decisão mantida.
1. Reajuste por deslocamento por faixa etária, no aniversário
de 59 anos do beneficiário Ceison, aplicado em janeiro de 2020,
a despeito do aniversário ser em fevereiro de 2020. Conquanto
tenha de ser apurado o motivo da antecipação da incidência di
reajuste por mudança de faixa etária, não se verifica
probabilidade do direito invocado, quanto à suposta
abusividade
do
reajuste
aplicado,
pois
aparentemente
calculado em conformidade com as disposições da Resolução
Normativa no 63/2003 da ANS e da Lei Federal no 9.656/98 e
inexistente prova documental inequívoca de sua abusividade.
2.
Reajuste
anual
por
sinistralidade.
Ausência
de
verossimilhança quanto à alegada abusividade, pois reajustes
aplicados desde 2015 ou foram próximos daqueles praticados
nos planos individuais e familiares, no teto determinado pela
ANS, ou, no caso do único distanciado, se mostra necessária a
coleta da justificativa pela parte adversa.
3. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ceison
Yamada, Rubens Akio Yamada contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito
Luciane Cristina Silva Tavares, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
para que seja concedida a tutela provisória de urgência e, de imediato, determinado o
expurgo dos reajustes apontados como indevidos, tanto os anuais aplicados em patamar
superior àquele autorizado pela ANS desde o ano de 2015, quanto o de mudança de faixa
etária de 59 anos para o coautor Ceison, aplicado em janeiro de 2020.
Recurso recebido, indeferido pedido de efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
3
Dispensadas informações e a formação do contraditório
recursal.
A parte agravante não se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do presente agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como fiz questão de frisar por ocasião do recebimento do
recurso, “Os autores pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência, nos
seguintes termos: "para a anulação e exclusão do reajuste aplicado ao agravante Ceison,
por alteração de faixa etária, a partir de Janeiro de 2020, de 66,29%, permanecendo
apenas os autorizados e fixados pela ANS, para que o valor do prêmio fosse de R$
1.156,37 pago diretamente na agravada a partir de 2/2020 e o coagravante Rubens, pelo
valor de R$416,83, ou seja, pelos porcentuais fixados pela ANS, posterior à revisão das
parcelas desde 2015, por meio de boleto, bem como CONCEDER LIMINAR, para que a
agravada enviasse os boletos, para o que seja fixado prazo e multa diária, em caso de
descumprimento, ou, quando não, subsidiariamente, pagá-las por meio de depósito
judicial, a partir de 15 de Fevereiro de 2020, pelo valor de R$1.156,37, no prêmio do
autor Ceison, e no valor de R$416,83,do co-autor Rubens e que sejam as mensalidades
mantidas pelos mesmos porcentuais e periodicidade autorizados pela ANS. ". INDEFIRO
o pedido de tutela recursal, por não vislumbrar plausibilidade no discurso no tópico da
aplicação do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos (não há prova inequívoca
que convença da sua abusividade antes de se possibilitar o contraditório em primeiro
grau), assim como não verifico urgência no tópico dos aumentos praticados supostamente
em desacordo com o reajuste-teto divulgado pela ANS a planos individuais e familiares,
uma vez que desde 2015 eles viriam sendo aplicados, sem impugnação pelos agravantes.”
(cf. fls. 147/148).
Com efeito, o pedido de tutela provisória de urgência
antecipada, inaudita altera pars, denegado na origem, deve ser mantido indeferido,
ausentes, por ora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, tanto a probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
4
do direito invocado, quanto o perigo de dano ou inutilidade do provimento jurisdicional a
final.
O aumento por deslocamento de faixa etária enquanto os
beneficiários do plano não forem idosos é legalmente permitido (leitura a contrario sensu
do artigo 15, § 3o, da Lei Federal no 9.656/98 e do artigo 15, parágrafo único, do Estatuto
do Idoso).
Legal, mas não livre. Equivocado considerar inexistir
qualquer limite absoluto que sirva de orientação para as operadoras e seguradoras de saúde
na fixação dos preços das mensalidades.
Por meio da Resolução no 63/2003, a ANS prescreve uma
tabela de percentuais que deve ser observada nos reajustamentos aplicados sobre as
mensalidades dos planos.
O artigo 3o dessa Resolução dispõe que “I o valor fixado
para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa
etária; II a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poderá ser superior
à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; III as variações por mudança
de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”.
A parte autora-agravante sequer trouxe, na sua petição inicial,
questionamento do dimensionamento do reajuste de mudança de faixa etária por ocasião
dos 59 anos em diálogo com a mencionada resolução normativa, tendo se limitado a arguir
que a abusividade decorreria do entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.931/DF, a
qual, vale relembrar no tópico de reajuste por mudança de faixa etária, registrou a
constitucionalidade da regra prevista no artigo 15, § único, da Lei Federal 9.656/98, que
veda a aplicação de reajuste etário a usuários idosos (ou seja, maiores de sessenta anos,
caso que não é o do coautor Ceison, que completou 59 anos) para quem já esteja contratado
há mais de dez anos.
Ainda que o tabelamento dos preços das mensalidades
referências do plano de saúde contratado pela pessoa jurídica estipulante exponha valor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
5
reais a cada mudança de faixa, e não a dimensão em percentual, é possível identificar que o
valor fixado na última faixa etária não ultrapassa seis vezes o valor da primeira faixa (R$
1.112,06 < (R$ 185,36 x 6 = R$ 1.112,16) (cf. fl. 102 dos autos originários).
Transformada a tabela em reais para percentual, segue o
presente resultado:
R$ 185,36 -- 1,0
R$ 241,06 1,3005
R$ 301,37 1,2501
R$ 361,46 1,1993
R$ 383,98 1,0623
R$ 396,77 1,0333
R$ 454,22 1,1448
R$ 542,38 1,1940
R$ 668,75 1,2330
R$ 1.112,06 1,6629
E notada a segunda regra da RN 63/2003 da ANS, de que a
variação acumulada da sétima à décima faixas (1,1940 x 1,2330 x 1,6629 = 2,448) não
possa ser superior à variação acumulada da primeira à sétima faixas (1,3005 x 1,2501 x
1,1993 x 1,0623 x 1,0333 x 1,1448 = 2,450), também se nota a compatibilidade
matemática do mencionado cálculo.
Temos que a parte autora, assim, não trouxe os elementos
probatórios mínimos para evidenciar a aparente abusividade do aumento praticado pela
parte ré-agravada pela mudança de faixa etária, sobretudo porque não há, até o momento,
prova cabal a respeito da abusividade em concreto do reajuste aplicado no aniversário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
6
59 anos do coautor Ceison.
Quanto à aplicação dos reajustes técnicos anuais, por
sinistralidade, não verificamos verossimilhança no discurso recursal.
O conflito exposto denota, por um lado, a aplicação, pela
agravada Sul América Saúde, da majoração da contraprestação do plano coletivo
empresarial, para grupo diminuto de beneficiários individuais (três), em índices
supostamente superiores aos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais e
familiares, no mesmo período.
Impugnaram, especificamente, todos os reajustes anuais
aplicados desde a data da contratação, em agosto de 2014, a saber, “16,31%, em 2015, ante
13,55% da ANS; aplicou aos autores 19,97% em 2016, ante 13,57% da ANS, 19,18% em
2017, ante 13,55% da ANS; 16,34% em 2018, ante 10,00% da ANS; e, em 2019, 14,86%,
ante 7,35% da ANS” (cf. fl. 02 do feito originário).
E ainda, os autores-agravantes suscitam que não tiveram
adequado esclarecimento a respeito dos critérios adotados para a obtenção dessas
porcentagens de reajustes, alegadamente aplicados a título de elevação da sinistralidade.
Nesse particular, nota-se a ausência de probabilidade quanto à
alegada abusividade, pois reajustes aplicados ou foram próximos daqueles praticados nos
planos individuais, ou, no caso do único reajuste bem distanciado, o último, de 2019, se
mostra necessária, por prudência, a coleta da justificativa pela parte adversa sobre o motivo
que teria conduzido à sua aplicação.
O juízo de primeiro grau, igualmente, aludiu a um outro
fundamento relevante, no sentido de que os reajustes anuais aplicados aos planos coletivos
empresariais de diminuto grupo de beneficiários (menos de 29) vem seguindo regra
regulatória específica, de pool de contratos com a feição similar, em que o reajuste é
calculado uniformemente a esses grupos afetados. À míngua de estar ausente a
confirmação de que os reajustes aplicados tenham sido dissociados dos cálculos realizados
nesse ajuntamento de apólices de planos de saúde agrupadas, reforça-se a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051403-76.2020.8.26.0000 -Voto no 36612
7
probabilidade, nesse estágio procedimental, do invocado pela parte autora.
Não há, por ora, a necessária urgência que implique e
justifique decisão concessiva da tutela provisória antes mesmo da instauração do
contraditório na origem, oportunidade em que a ré terá condições, por ter melhor acesso às
informações técnicas relativas à composição do preço (art. 373, § único, CPC/15), de
atestar e apresentar justificativas a respeito da regularidade dos reajustes aplicados.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator